Tribunal: TJBA
Processo: 8004594-52.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004594-52.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: ITALO NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
SAMYLLE LUZ MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OBSCURISDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR FIXO ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para cada autor, com majoração de honorários advocatícios em 20% sobre o valor fixo de R$ 1.500,00 estabelecido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do §11 do art. 85 do CPC sobre honorários advocatícios fixados em valor fixo na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi claro e preciso ao determinar a majoração dos honorários advocatícios em 20%, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. O §11 do art. 85 do CPC não distingue entre honorários fixados em percentual ou em valor fixo, de modo que a majoração incide sobre o valor anteriormente estabelecido, independentemente do critério utilizado.

5. A aplicação do §11 do art. 85 do CPC é automática quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme Tema 1059 do STJ.

6. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, consistente em desarmonia entre fundamentação e conclusões, não se prestando a corrigir contradição externa ou error in judicando.

7. Os embargos de declaração representam tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade à qual não se presta a via eleita.

8. Ausência de conduta protelatória ou dolo processual que justifique aplicação de multa, embora a parte seja advertida quanto à oposição de incidentes infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC incide sobre o valor anteriormente fixado, seja em percentual ou em valor fixo, quando o recurso é integralmente desprovido.

A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, não servindo o recurso integrativo para corrigir contradição externa ou rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§8º e 11; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059; STJ, EDcl no REsp 1.649.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.03.2021, DJe 03.08.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8004594-52.2023.8.05.0113, em que figura como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e embargados, ITALO NASCIMENTO SILVA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA